Tribunal: TJDFT
Processo: 0703021-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703021-97.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Os devedores agravam da decisão da Vara Cível de Planaltina (Proc. 0009191-29.2016.8.07.0005 - id 223910511) que, em cumprimento de sentença, deferiu o pedido para a penhora de 15% sobre seus rendimentos líquidos dos agravantes, até a satisfação integral do débito de R$ 91.054,22. Alega, em suma, que a flexibilização da impenhorabilidade de salários disposta na tese consolidada do STJ não deve ser aplicada de forma automática, exigindo-se uma análise aprofundada do impacto da penhora sobre a subsistência do devedor e sua família, o que, afirma, não ter sido devidamente analisado na decisão agravada, pois não foram levados em consideração as despesas mensais dos agravantes, os encargos familiares e o custo de vida, de modo que a retenção de 15% de seus rendimentos líquidos comprometerá o mínimo existencial e a dignidade dos devedores. Afirmam que a decisão agravada se baseou em valores brutos para justificar a penhora, indicando que os agravantes receberam juntos R$ 75.504,94, contudo a remuneração líquida mensal é, em média, 35.926,41. Acrescentam que o primeiro agravante se submete a tratamento de câncer e enfrenta complicações intestinais, necessitando de medicação contínua e exames regulares, da mesma forma que a segunda recorrente possui problemas graves na coluna e gastrite autoimune, sendo necessário acompanhamento frequente e exames, que o plano de saúde não cobre. Discriminam despesas mensais (R$ 30.989,00) que afirmam comprometer suas rendas líquidas. Requerem a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. O CPC 833, IV, expressamente declara a impenhorabilidade dos "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações (...)", salvo as únicas exceções expressamente indicadas no § 2o que, exatamente por excepcionar a regra do caput, deve ser interpretado restritivamente, e não de forma ampliativa, ainda que esta se apresente atenuada com percentuais sobre a remuneração. A pretexto de interpretar a lei não se pode, de costas voltadas para o seu texto, criar uma espécie de ordenamento jurídico paralelo ao que foi concebido pelo Parlamento. A lei, sobretudo a escrita e codificada, serve também para fomentar a segurança jurídica, em benefício, inclusive, dos operadores do direito posto por quem tem competência constitucional para tanto. Evidentemente, o que vem de ser afirmado não é incompatível com os conhecidos e variados critérios de interpretação, a qual, enquanto assim quiser permanecer, há de ter como bússola, em regra, o sentido literal possível do texto, sem prejuízo de alcançar-se, mediante o emprego adequado desses critérios, resultado extensivo ou restritivo. O que daí exceder já não mais será, boa parte das vezes, interpretação, mas, sim, inovação do ordenamento jurídico. No caso, o legislador estabeleceu uma regra especial (CPC 833) – que excepciona, em parte, a regra geral de que o patrimônio do devedor responde por seus débitos - qual seja, a da impenhorabilidade de determinados bens por ele, legislador, expressamente indicados. Em seguida, teve o cuidado de excepcionar (§ 2o) dessa regra da impenhorabilidade duas hipóteses, que também especificou. Ante essa estrutura normativa, não há como supor que esteja franqueada ao Judiciário a modulação, a relativização, a atenuação, a flexibilização, a mitigação da impenhorabilidade, para além das exceções expressamente admitidas em lei (§ 2o), como se estas fossem - mas não são - meramente exemplificativas. A propósito, a supressão do advérbio absolutamente do Código vigente, encontrado no anterior, não denota, de per si, caráter relativo da regra da impenhorabilidade para além das exceções expressamente indicadas na lei. A acertada opção do legislador em não o empregar no atual CPC rende homenagem à lógica e à Língua Portuguesa. Com efeito, ante a mencionada estrutura do texto legal, contendo expressamente a regra e as exceções que comporta, o emprego do advérbio, além de desnecessário, seria – como o foi no Codex revogado - equivocado, pois, afinal, o que é absoluto não comporta exceções (relativizações) que hoje são admitidas, como ontem também o foram, nos casos previstos em lei. Dessarte, a sua ausência não traduz licença para o Juiz complementar o minguado rol legal das exceções (§ 2o), nem para fechar os olhos ao caput: “são impenhoráveis. “ É curioso notar, a propósito de classe gramatical, que o entendimento segundo o qual a impenhorabilidade seria “mitigada” para além das exceções legais, implica a indevida substituição do adjetivo impenhorável pelo penhorável, de tal modo que o CPC 833, IV, no que aqui interessa, passa a ser lido (embora assim não esteja escrito) do seguinte modo, diametralmente oposto ao texto legal: 833. São penhoráveis: IV- (...), salvo se a penhora ensejar risco à subsistência digna do devedor. Seja como for, assinalo que, mesmo para os que defendem a possibilidade de transmutar o impenhorável em penhorável, faz-se necessário que a operação não comprometa a subsistência digna dos devedores, certeza essa que não se tem no caso e que não pode ser inferida pela análise do documento de consulta da remuneração dos agravados, referente a janeiro/25, que revela salário dos agravantes, após os descontos obrigatórios, de R$ 14.867,58 e R$ 21.058,83 (ids 68294064; 68294065), além do que indicam que possuem despesas mensais, em média, de R$ 30.989,00 e o agravante Rubens Mendonca Monteiro em tratamento médico – id. 68294077. Acrescente-se que, segundo o DIEESE, o salário-mínimo necessário para dezembro de 2024 seria de R$ R$ 7.067,68.[i] É evidente que, mesmo fosse possível superar a claríssima e insofismável vedação encontrada no CPC 833, IV, c/c § 2o, no caso sub judice a penhora, ainda que parcial, da eventual remuneração poderá afetar a subsistência digna dos agravantes. 3. Defiro a liminar para suspender liminarmente a decisão agravada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator [i] https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html